Tribunal: TJPA
Processo: 0810836-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810836-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. TEMPO A SER COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA. RESTRIÇÃO AO
STATUS LIBERTATIS
. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. BENEFÍCIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DETRAÇÃO. PEDIDO A SER MELHOR EXAMINADO PELO JUÍZO DA VEP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prisão domiciliar não se confunde com as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, que não são consideradas como prisão provisória. Trata-se de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do réu, tal qual o que ocorre com o recolhimento à prisão, na medida em que o acusado deve permanecer segregado em sua residência, consistindo em uma espécie de prisão provisória, como ocorre com o acautelamento preventivo. Nesse contexto, o período que a apenada permaneceu em prisão domiciliar, mesmo que sem acompanhamento de monitoração eletrônica, nos termos do art. 318-B, do CPPB, deve ser computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, por se enquadrar como prisão provisória, comprometendo o
status libertatis
do indivíduo.

2. O instituto da detração não se confunde com a progressão de regime, dependendo, exclusivamente, da análise objetiva da possibilidade de o desconto do tempo cumprido em prisão cautelar modificar o regime prisional inicial recomendado para o
quantum
da pena imposta. Assim, após o cômputo dos dias de recolhimento domiciliar para fins de detração e fixação do regime inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução examinar os requisitos da progressão especial de regime, haja vista que terá maiores elementos para tanto, de acordo com o regime de cumprimento de pena a ser imposto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
FERNANDA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO,
irresignada

com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 72.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000308-13.2022.8.14.0051 (SEEU), indeferiu pleitos de detração do tempo em que a apenada permaneceu em prisão domiciliar e de progressão de regime por ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos.

Consta dos autos que a agravante foi condenada como incursa no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em
razões recursais
(ID 10509817) sustenta a defesa que a reeducanda cumpriu prisão cautelar no período de 05/12/2019 até 12/02/2020. Afirma que, em decisão proferida no
Habeas Corpus
de 5002518.52.2020.4.03.0000, a apenada teve concedido o benefício da prisão domiciliar, com Termo de Compromisso datado de 10/02/2020. Sobrevindo a condenação, foi revogada a prisão domiciliar da agravante. Interposto novo
Habeas corpus
de n.º 5013156-47.2020.4.03.0000, datado de 27/05/2022, foi mantido o benefício do recolhimento domiciliar. Após, apenas com o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi determinado o cumprimento do mandado de prisão em definitivo e, consequentemente, revogada a prisão domiciliar em 28/05/2021. O Mandado de prisão, entretanto, foi expedido somente em 12/05/2022.

Salienta, assim, que a reeducanda possui tempo a ser detraído de sua pena, tanto relativo ao período de sua prisão preventiva, como no que tange ao tempo em que esteve no gozo do recolhimento domiciliar, estendido até a data do cumprimento do Mandado de Prisão, em 13/04/2022.

Argumenta, outrossim, que a agravante possuir um filho de 09 (nove) anos de idade, o qual depende exclusivamente dos cuidados de sua genitora, motivo pelo qual, nos termos do que disciplina o art. 2º, §2º, da Lei n.º 8.072/90, alterado pela Lei n.º 13.769/18, e o §3º, do art. 112, da Lei n.º 7.210/84, a apenada faz jus à progressão especial de regime de cumprimento de pena. Nesse contexto, pugna pela elaboração dos cálculos de pena para fins de progressão, com a fixação do lapso de 1/8 (um oitavo) para fins de progressão a regime mais brando.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 10509818), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução manejado. Salienta que a Suprema Corte possui entendimento consolidado e contínuo de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal.

Em Decisão interlocutória de ID 10509818, o Juízo agravado manteve a decisão obstaculizada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso em tela, para manutenção
in totum
da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Fulcra-se a irresignação defensiva na ilegalidade da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 72.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000308-13.2022.8.14.0051 (SEEU), indeferiu pleitos de detração do tempo em que a apenada permaneceu em prisão domiciliar e de progressão de regime por ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos.

Da análise dos autos, observa-se que o recurso manejado
merece procedência.

A sentenciada foi presa em flagrante delito em 04/12/2019 e teve sua constrição convertida em preventiva em 05/12/2019, estendida até 12/02/2020. Salienta que, nos autos
Habeas Corpus
de 5002518.52.2020.4.03.0000, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a apenada teve concedido o benefício da prisão domiciliar, com Termo de Compromisso datado de 10/02/2020. Sobrevindo a condenação, à reprimenda de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, a reeducanda foi condenada como incursa no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 e teve revogada sua prisão domiciliar. Entretanto, interposto novo
Habeas corpus
de n.º 5013156-47.2020.4.03.0000, datado de 27/05/2022, foi mantida a benesse anteriormente deferida. Ato contínuo, apenas com o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi determinado o cumprimento do mandado de prisão em definitivo e, consequentemente, revogada a prisão domiciliar em 28/05/2021. O Mandado de prisão, entretanto, foi expedido somente em 12/05/2022.

Consoante termos da decisão proferida no julgamento do
Habeas Corpus
de 5002518.52.2020.4.03.0000 da 11ª Turma do TRF-3ª Região, datado de 12/03/2020, ratificando a liminar anteriormente deferida em 10/02/2020, a apenada teve concedido o benefício do recolhimento domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em virtude da adequação aos requisitos elencados no julgamento do HC Coletivo n.º 143.641/SP, da Suprema Corte de Justiça.

Posteriormente, sobreveio a sentença por meio da qual o magistrado
singular
, da 4ª Vara Federal de Guarulhos, julgou procedente a ação penal, de n.º 5009728-67.2019.4.03.6119, para condenar FERNANDA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO como incursa nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 29 do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. No
decisum
, foi decretada a prisão preventiva da apenada, diante do descumprimento da medida cautelar imposta nos autos do
habeas corpus
anteriormente concedido.

Em sede de recurso de Apelação interposto pela defesa, a reeducanda teve sua sanção reduzida para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, com imposição do regime de cumprimento de pena semiaberto. Consignou a decisão que,
“a aplicação da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não altera o regime inicial de cumprimento da pena no caso em exame, porquanto entre a data da prisão da apelante (04 de dezembro de 2019, data do flagrante) e a data da prolação da sentença (marco final para cálculo da detração em questão), exarada em 14 de maio de 2020, passaram-se pouco mais de cinco meses, o que não altera o regime prisional previsto em lei ante a reprimenda cominada em concreto.”
A decisão colegiada transitou em julgado em 06/10/2020 para a apenada, e em 01/10/2020 para o
Parquet
.

Ato seguinte, em novo
Habeas Corpus
, de n.º 5013156-47.2020.4.03000, os membros da 11ª Turma do TRF-3ª Região, ratificando a liminar anteriormente concedida em 28/05/2020, em sessão de 23/07/2020, concederam à agravante a manutenção de sua prisão domiciliar, a teor do art. 318, inciso V, da Lei Adjetiva Penal, e nos termos do art. 318-B, do mesmo diploma, aplicando-se, cumulativamente, mediante assinatura de termo de compromisso, as medidas cautelares de: a) comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar atividades; b) proibição de se ausentar do município de seu domicílio, sem prévia e expressa autorização do Juízo, assim como de alterá-lo sem prévia comunicação ao Juízo; e, proibição de se ausentar do país, com a entrega do passaporte ao Juízo, caso esse documento não tenha sido apreendido nos autos.

Perante o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas de Santarém, a defesa da agravante pleiteou fosse considerado, para fins de detração da pena, o período de cumprimento da prisão domiciliar da apenada, bem como a concessão da progressão especial de regime.

Os aludidos pleitos foram indeferidos pelo Juízo competente, sob os seguintes fundamentos:

“Acerca da tese de além do fato do artigo 42, do detração do tempo em que ficou em prisão domiciliar, Código Penal não prever a aplicabilidade do referido benefício a esta hipótese, também seria manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração, com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometem o do acusado, uma vez que é da própria natureza jurídica destas medidas a limitação, em status libertatis maior ou menor grau, da liberdade.

Sem falar que o Supremo Tribunal Federal, em julgado recente, cristalizou o entendimento de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal. (STF. 1ª Turma. HC 205.740/SC AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 22/04/2022).

No que se refere ao pedido de progressão de regime especial, pelo fato da apenada ser mãe, verifica-se que os requisitos do art. 112, §3º, da LEP são cumulativos, de modo que, em uma rápida análise do cálculo de pena, tal como aduzido pelo MP, observa-se que a reeducanda ainda não cumpriu 1/8 da pena (inciso III), em que pese o bom comportamento atestado pela Certidão juntada pela Casa Penal (inciso IV).

Isso posto, pelos fundamentos de fato e de direito supramencionados, os pedidos de detração INDEFIRO do tempo em que a apenada ficou em prisão domiciliar e de progressão de regime por ser mãe.”

No entanto, tenho que a
decisão merece ser reformada.

Destarte, a o Código Penal define as hipóteses nas quais será cabível a detração penal,
in verbis
:

“Art. 41, CP: O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital

de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado.”

“Art. 42, CP: Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A que se pode notar, a prisão provisória compreende qualquer prisão cautelar e processual, isto é, qualquer recolhimento ocorrido antes do trânsito em julgado da condenação, dentre os quais a segregação domiciliar, consoante art. 317, Código de Processo Penal, assim disciplinado:

“Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.”

Há de se ressaltar, todavia, que a prisão domiciliar não se confunde com as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, que não são consideradas como prisão provisória.

O recolhimento domiciliar, portanto, trata-se de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do réu, tal qual o que ocorre com o recolhimento à prisão, na medida em que o acusado deve permanecer segregado em sua residência, consistindo em uma espécie de prisão provisória, como ocorre com o acautelamento preventivo.

Nesse contexto, o período que a apenada permaneceu em prisão domiciliar, mesmo que sem acompanhamento de monitoração eletrônica, nos termos do art. 318-B, do CPPB, deve ser computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, por se enquadrar como prisão provisória, comprometendo o
status libertatis
do indivíduo.

Cumpre salientar que, as Turmas do Superior Tribunal de Justiça uniformizaram o entendimento acerca da possibilidade de ser computada para fins de detração penal, a medida cautelar imposta, ainda que diversa da prisão, se impuser restrição à liberdade do indivíduo, inclusive sem a imposição de monitoramento eletrônico. Firmou-se, no aresto, a necessidade de ser somada a quantidade de horas efetivas em recolhimento domiciliar, convertidas em dias, para somente então operar-se o desconto da pena, vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO (SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO. CABIMENTO. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SÃO NUMERUS CLAUSUS. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, ‘na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior’.

2. Nos autos do HC n. 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ (DJe de 04/06/2021), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar fiscalizado por monitoramento eletrônico deve ser detraído, porque o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus.

3. A presente hipótese diferencia-se da examinada no referido leading case por tratar-se de pedido de detração de período em que a Recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno sem fiscalização eletrônica.

4. Todavia, independentemente do uso da tornozeleira, o óbice à detração do tempo em que o constrito permaneceu compulsoriamente recolhido em seu domicílio sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere.

5. Incide na hipótese a mesma ratio decidendi adotada pela Terceira Seção no julgamento do HC n. 455.097/PR, no sentido de que o réu submetido a recolhimento domiciliar mandatório - a despeito do fato de encontrar-se em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional – está submetido a evidente restrição ao seu status libertatis, ao não mais dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre.

6. Assim, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deve uniformizar a jurisprudência e perfilhar do entendimento da Quinta Turma, de que a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, ainda que não cumulada com a fiscalização eletrônica, implica privação da liberdade que justifica a detração.

7. Em conformidade ainda com o que foi decidido no HC n. 455.097/STJ pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o tempo a ser computado como pena cumprida, para fins de detração penal, limita-se aos intervalos nos quais o constrito foi obrigado a recolher-se. Os períodos em que lhe foi permitido sair, ou em que se encontrava voluntariamente em casa, não devem ser descontados.

8. A soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Réu foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

9. Parecer ministerial acolhido. Recurso ordinário parcialmente provido para que o período de recolhimento domiciliar obrigatório seja detraído da pena da Recorrente, nos moldes acima delineados. (STJ, RHC 140.214/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 24/06/2021)”

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. DETERMINAÇÃO DE EXAME DA VIABILIDADE DA FIXAÇÃO DO MEIO PRISIONAL MENOS GRAVOSO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O pleito de detração do tempo de custódia domiciliar e de fixação do regime prisional aberto não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.

3. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.

4. As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciado não houver adotado tal providência.

5. Tratando-se de decreto condenatório já transitado em julgado, deve o Juízo das Execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando.

6. Conforme a dicção do art. 317 do CPP, "a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial". Por consectário, importa reconhecer que o tempo de custódia domiciliar, por caracterizar comprometimento ao status libertatis da pessoa humana, deve será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar que o Juízo da Execução proceda à detração do tempo de custódia cautelar na fixação do regime prisional, nos moldes do art. 387, § 2º, do CPP.

(STJ, HC n. 552.105/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 13/3/2020.)”

Argumenta, ainda, a defesa, que a agravante possuir um filho de 09 (nove) anos de idade, o qual depende exclusivamente dos cuidados de sua genitora, motivo pelo qual, nos termos do que disciplina o art. 2º, §2º, da Lei n.º 8.072/90, alterado pela Lei n.º 13.769/18, e o §3º, do art. 112, da Lei n.º 7.210/84, a apenada faz jus à progressão especial de regime de cumprimento de pena. Nesse contexto, pugna pela elaboração dos cálculos de pena para fins de progressão, com a fixação do lapso de 1/8 (um oitavo) para fins de progressão a regime mais brando.

Também não lhe assiste razão quanto a este ponto.

Ao indeferir o pedido em voga, salientou o Juízo que
“os requisitos do art. 112, §3º, da LEP são cumulativos, de modo que, em uma rápida análise do
cálculo de pena, tal como aduzido pelo MP, observa-se que a reeducanda ainda não cumpriu 1/8 da pena (inciso III), em que pese o bom comportamento atestado pela Certidão juntada pela Casa Penal (inciso IV).”

Disciplina a LEP:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa.”

Como cediço, o instituto da detração não se confunde com a progressão de regime, dependendo, exclusivamente, da análise objetiva da possibilidade de o desconto do tempo cumprido em prisão cautelar modificar o regime prisional inicial recomendado para o
quantum
da pena imposta.

Assim, após o cômputo dos dias de recolhimento domiciliar para fins de detração e fixação do regime inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução examinar os requisitos da progressão especial de regime, haja vista que terá maiores elementos para tanto, de acordo com o regime de cumprimento de pena a ser imposto.

Pelo exposto, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento
, para determinar ao Juízo da Execução que proceda à detração do tempo de custódia cautelar da apenada, inclusive, no que pertine ao recolhimento domiciliar, para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme a dicção do art. 387, §2º, do CPPB.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022